Tribunal: TJPA
Processo: 0802279-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802279-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ COELHO BARBOSA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA. DESPROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Luiz Coelho Barbosa contra decisão que, em ação anulatória de ato administrativo, indeferiu tutela de urgência destinada à sua imediata reintegração ao cargo de professor, após demissão aplicada em processo administrativo disciplinar, sob alegações de cerceamento de defesa e prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência recursal para reintegração imediata do agravante ao cargo público; (ii) estabelecer se a alegada nulidade do processo administrativo disciplinar e a prescrição da pretensão punitiva evidenciam, de plano, a probabilidade do direito; e (iii) determinar se a medida postulada, por seu caráter satisfativo e pelos efeitos funcionais e financeiros decorrentes, pode ser deferida contra a Fazenda Pública antes da cognição exauriente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito não se mostra suficientemente demonstrada, pois as alegações de ciência da Administração, prescrição, nulidade parcial de PAD anterior, cerceamento de defesa, suficiência da instrução e ausência de animus abandonandi exigem aprofundamento cognitivo incompatível com a tutela de urgência satisfativa.

O ato demissional goza de presunção de legitimidade, que não é afastada, em juízo de delibação, por prova robusta e inequívoca apta a justificar a imediata reintegração do servidor.

A reintegração liminar ao cargo possui natureza satisfativa e antecipa parcela substancial do próprio resultado final pretendido na demanda principal, o que recomenda prudência judicial e restringe o deferimento da medida a hipóteses de manifesta ilegalidade, não configuradas no caso.

A concessão da medida contra a Administração Pública encontra limite na disciplina legal das tutelas provisórias, notadamente quando tende ao esgotamento, ainda que parcial, do objeto litigioso e à produção imediata de efeitos funcionais e remuneratórios.

O perigo de dano inverso à Administração é juridicamente relevante, porque a reintegração imediata de servidor demitido por ato formal do Chefe do Executivo projeta efeitos institucionais, funcionais e financeiros relevantes antes do amadurecimento instrutório da causa.

O controle judicial, em matéria disciplinar, limita-se à aferição da legalidade do procedimento, sendo inadequada, nesta fase processual, incursão prematura em controvérsias que dependem de cognição plena no processo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência para reintegração de servidor demitido exige demonstração robusta da probabilidade do direito, não se satisfazendo com alegações que dependem de instrução aprofundada sobre a legalidade do processo administrativo disciplinar. 2. A reintegração liminar ao cargo público possui caráter satisfativo e somente se admite diante de manifesta ilegalidade comprovada de plano. 3. A ponderação sobre os efeitos funcionais e financeiros da medida e sobre o perigo de dano reverso à Administração legitima a adoção de maior prudência no deferimento de tutela provisória contra o Poder Público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 1º e § 3º; CPC, art. 1.019, II; CPC, art. 334, § 4º, II; CPC, art. 139, VI; CPC, arts. 183, 335, 344 e 345; Constituição do Estado do Pará, art. 161, I, c; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, § 2º; Lei nº 9.494, art. 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8031148-77.2020.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 01.05.2020, pub. 11.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e no MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
JOSE LUIZ COELHO BARBOSA
em face da
decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau nos autos do Processo nº 0919687-04.2024.8.14.0301, que

indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinação de sua imediata reintegração ao cargo de professor, sob a alegação de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou na sua demissão.

Em apertada síntese, a parte requerente pretende a nulidade de ato administrativo que lhe aplicou a pena de demissão, tudo sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa, bem como a prescrição da pretensão punitiva.

Na origem o agravante pugnou a título de tutela de urgência a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado. Todavia, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido nos seguinter termos:

“(...) In casu
, o ato de demissão da parte autora foi praticado e ultimado pelo Governador do Estado; sendo tal ato sujeito, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal, conforme o art. 161, I, alínea
c
, da Constituição do Estado do Pará, a tutela provisória não pode ser concedida.

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 1º, §1º, da Lei nº 8.437/1992, este juízo indefere a tutela de urgência pleiteada na petição inicial.

3. Fica dispensada a designação da audiência de conciliação e mediação, sem prejuízo de sua designação posterior, nos termos do art. 334, § 4º, II c/c art. 139, VI, ambos do CPC.

4. Cite-se o ente público, a fim de que, querendo, conteste o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme art. 335 c/c o art. 183 do Código de Processo Civil de 2015.

5. A ausência de contestação implicará na revelia dos entes públicos, somente em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345, do Código de Processo Civil de 2015. (...)”

Inconformado com a decisão, o recorrente interpôs o presente recurso e pugnou pela concessão de tutela de urgência recursal, alegando a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, tendo em vista que a decisão recorrida lhe acarreta danos de ordem econômica e psicológica, privando-o de seus vencimentos.

Proferi decisão interlocutória
indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal
, determinando o regular processamento do agravo de instrumento, com a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC e logo em seguida o encaminhamento do feito ao
Parquet
para manifestação – Id. 24771303.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
ao Recurso De Agravo De Instrumento pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 25104151.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso – Id. 26011949.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é estrita e bem delimitada: cumpre verificar se a decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência pleiteada por
JOSE LUIZ COELHO BARBOSA
para fins de reintegração imediata ao cargo, incorreu em desacerto apto a justificar sua reforma. Não se está, pois, diante do julgamento definitivo da ação anulatória originária, nem tampouco de cognição exauriente sobre a validade integral do processo administrativo disciplinar, mas apenas do exame, em juízo de delibação, da presença simultânea dos requisitos da tutela de urgência e da adequação da fundamentação adotada pelo Juízo de origem.

Desde logo, impõe-se assinalar que a decisão recorrida não negou tutela por simples inércia argumentativa, mas por fundamento jurídico preciso: reputou incabível, naquele momento processual, a concessão da medida de urgência, por entender incidente a vedação do art. 1º, §1º, da Lei nº 8.437/1992, já que o ato demissional foi praticado pelo Governador do Estado, autoridade sujeita, em mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

A esse dado normativo soma-se outro, igualmente relevante: a providência postulada pelo agravante, consistente em reintegração imediata ao cargo, ostenta nítida feição satisfativa e aproxima-se do próprio resultado útil final perseguido na demanda principal, circunstância que recomenda acentuada prudência jurisdicional, inclusive à luz do §3º do mesmo art. 1º.

Após essa breve introdução acerca da matéria, entendo que existem três razões que impedem o acolhimento do presente feito. São elas.:

A primeira reside na insuficiente demonstração da probabilidade do direito. A narrativa do agravante é juridicamente articulada, mas não se reveste, por ora, do grau de evidência necessário para neutralizar a presunção de legitimidade do ato demissional. A discussão sobre ciência da Administração em 2007, contagem prescricional, efeitos de nulidade parcial do primeiro PAD, suficiência da instrução probatória e configuração do elemento subjetivo do abandono reclama verticalização cognitiva incompatível com a urgência satisfativa postulada.

Precisas as lições de Marinoni, Arenhart e Mitidiero a respeito dos requisitos para a concessão da tutela de urgência:

Probabilidade do Direito. No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. Perigo na Demora(...). A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
(Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 7. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 867).

A segunda razão repousa na própria natureza da providência requerida, ou seja, reintegrar o agravante ao cargo antes do julgamento de mérito significa, em substância, antecipar parcela expressiva do bem da vida perseguido na ação principal. Tal medida aproxima-se de esgotamento do objeto litigioso e, por isso, somente seria admissível diante de quadro de manifesta ilegalidade e evidência robusta, o que não se verifica no caso concreto. A prudência judicial, aqui, não traduz denegação de jurisdição, mas observância da técnica processual adequada à profundidade da controvérsia.

Nesse sentido.:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031148-77.2020.8 .05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): AGRAVADO: CLAUDIA MOREIRA OLIVEIRA ANDRADE Advogado (s):RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO . PEDIDO LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA INEXISTENTE . AGRAVO PROVIDO. 1. A reintegração no cargo efetivo, em antecipação de tutela, encontra óbice na Lei Federal nº 12.016, de 2009, art . 7º, § 2º, por implicar pagamento de vantagens. 2. Outrossim, ocupando a Fazenda Pública o polo passivo da demanda, não se admite medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 3 . Não bastasse, o artigo 2º-B, da Lei Federal nº 9.494 estabelece que contra a Administração Pública não são concedidas medidas liminares que visem a inclusão em folha de pagamento.
4. Ademais, a reintegração pleiteada implicaria a irreversibilidade do provimento antecipado, porquanto não é possível a repetição do valor recebido, por se tratar de verba de natureza alimentar, o que também impede a concessão da tutela pleiteada pela agravada no processo principal . 5. Além disso, embora evidente o periculum in mora da agravada, uma vez que a demissão implica a cessação do pagamento de sua remuneração, não se vislumbra a probabilidade de seu direito, pois ela mesma informou que somente meses após o término da licença, quando tomou ciência de que apresentava frequência negativa, comunicou à Administração sua impossibilidade de reassumir as funções, o que deveria ter feito tão logo tivesse de retornar ao exercício.
6. Insta salientar ainda que não há que se falar em perigo de ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final, porquanto, na hipótese de procedência da demanda, a pretensão autoral será completamente satisfeita, com a reintegração pretendida . 7. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8031148-77.2020 .8.05.0000 em que é agravante O ESTADO DA BAHIA e agravada CLÁUDIA MOREIRA OLIVEIRA ANDRADE. Acordam os MM . Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.
(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80311487720208050000, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Data de Julgamento: 01/05/2020, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

A terceira razão diz respeito ao perigo de dano reverso à Administração. Sem que isso, por si só, seja fundamento autônomo absoluto, é juridicamente relevante considerar que a reintegração imediata de servidor demitido por ato formal do Chefe do Executivo, antes do amadurecimento instrutório da causa, projeta efeitos funcionais e financeiros relevantes e potencialmente reversíveis apenas com ônus institucional elevado. Tal ponderação foi corretamente trazida pelo agravado e harmoniza-se com a necessidade de parcimônia no deferimento de tutelas contra o Poder Público em contexto de forte controvérsia fático-jurídica
.

Acresce que a manifestação ministerial converge na mesma direção ao assentar que o exame judicial, em matéria disciplinar, restringe-se à legalidade do procedimento, vedada incursão prematura no mérito administrativo, e que as irregularidades suscitadas não se mostram, nesta quadra, graves e inequivocamente demonstradas a ponto de impor a imediata invalidação do PAD em sede de tutela recursal, conforme se observa no
Id. 26011949.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida. Ainda que se reconheça a relevância dos questionamentos articulados por
JOSE LUIZ COELHO BARBOSA
e a necessidade de seu exame exauriente no processo originário, não se evidencia, no atual estágio procedimental, probabilidade do direito em intensidade suficiente para autorizar a reintegração liminar pretendida.

As alegações de prescrição, excesso de prazo, cerceamento de defesa e ausência de animus abandonandi (intenção de abandonar) não estão infirmadas; apenas não se apresentam, por ora, como verdades processuais ostensivas e imediatamente demonstráveis. São, antes, temas que exigem apreciação aprofundada e compatível com a cognição plena da ação principal.

Por conseguinte, ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência recursal, e não se divisando desacerto apto a desconstituir a decisão hostilizada, o recurso deve ser desprovido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por
JOSE LUIZ COELHO BARBOSA
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026